Tribunal: TJSP
Processo: 2144630-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 23.527
Civil e processual. Ação de execução por quantia certa. Insurgência da executada contra decisão que entendeu que nada havia a ser deliberado sobre pedido relacionado a mandado de imissão na posse, cumprido por meio de carta precatória.
A agravante não tem legitimidade ou interesse para interpor este agravo de instrumento, uma vez que a pretensão não acolhida pelo

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 23.527
Civil e processual. Ação de execução por quantia certa. Insurgência da executada contra decisão que entendeu que nada havia a ser deliberado sobre pedido relacionado a mandado de imissão na posse, cumprido por meio de carta precatória.
A agravante não tem legitimidade ou interesse para interpor este agravo de instrumento, uma vez que a pretensão não acolhida pelo magistrado tem como únicos interessados os terceiros que se encontrariam na posse mansa e pacífica do imóvel imitido na posse da arrematante.
RECURSO NÃO CONHECIDO.